Tribunal: TJDFT
Processo: 0718945-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL) E DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33, § 3o, DA LAD (USO COMPARTILHADO). IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.O conjunto probatório evidencia a comercialização de droga, pelo réu, o que impede o acolhimento dos pedidos de desclassificação, conforme dispõe o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), bem como, de desclassificação para art. 33, § 3o, da Lei no 11.3430/06 (uso compartilhado), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma norma (tráfico de drogas).
2. Consoante previsão do art. 42 da Lei no 11.3430/06, no sistema trifásico de aplicação da pena do tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser analisadas na primeira fase, mas, sobre elas, preponderam outras circunstâncias derivadas diretamente da natureza da infração penal - natureza e quantidade da droga -, além da personalidade e da conduta social, que já estão no próprio art. 59 do CP. 2.1. Muito embora a quantidade de droga apreendida tenha sido pequena e, não tenha sido encontrados objetos costumeiramente utilizados no tráfico de drogas, bem como, possua residência fixa, trabalho lícito e filhos, mostra-se correta a avaliação negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, tornando inviável o pedido de fixação da reprimenda no mínimo legal.
3. Recurso desprovido.